Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0751382-16.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: RUY NOGUEIRA NETTO EMBARGADO: DOUGLAS GUARINO DE FELICE FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.